Tribunal: STF
Processo: ARE 1257282
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO. PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE. PSICÓLOGO. ADICIONAL NOTURNO. COMPROVAÇÃO DO LABOR APÓS AS 22H. PERCENTUAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 58/2003. SUMULA 213 DO STF. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
    - É devido adicional noturno ao servidor que presta seu serviço em horário compreendido entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), dos termos do art. 77 da Lei Complementar Estadual n° 53/2003.
    - Súmula 213 do STF: É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.
    - "É devido o adicional noturno ao servidor que trabalha no regime de plantão" (STJ, AgRg no REsp. n° 1.310.929/DE Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe: 22/05/2013)
    - O apelo deve ser desprovido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X, e 39, § 3º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “Ao desempenhar sua função em regime de plantão (I2X36 horas ou 24X72 horas) não faz o servidor jus à percepção de qualquer adicional, seja referente ao pagamento de horas-extras ou ao pagamento de adicional noturno, uma vez que a realização do trabalho em regime de plantão não é considerada prestação de serviço extraordinário, não havendo que se falar, pois, na percepção do adicional perseguido pelo demandante.” (eDOC 11, p. 6).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 15).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 3/4):
    “Registre-se, ainda, que a Constituição do Estado da Paraíba transcreveu, em seu art. 33, inciso IV, a norma federal prevista no artigo 7°, inciso IX, conferindo aos servidores públicos o direito ao recebimento de adicional noturno, senão vejamos: 
    (...)
    Portanto, sob o enfoque constitucional, resta indiscutível o direito dos servidores públicos ao recebimento do adicional noturno.
    Pois bem, acerca do adicional noturno, vejamos o que dispõe a Lei Complementar 58/2003: 
    (...)
    No caso dos autos, a parte autora demonstrou que trabalha em regime de plantão de 24h sem, no entanto, receber o adicional noturno que lhe seria devido. 
    (...)
    Com efeito, havendo previsão legal para a concessão da verba pleiteada e sendo fato incontroverso o inadimplemento da verba salarial que faz jus o recorrido, deve o apelante ser compelido a quitar a obrigação, pelo que deve ser mantida a sentença, em consonância com os precedentes desta Corte:
    (...)”
    Portanto, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. ADICIONAL NOTURNO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.098/1994 E LEI ESTADUAL Nº 6.675/1974. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O adicional noturno, quando sub judice a controvérsia sobre a sua extensão aos professores da rede pública do Estado do Rio Grande do Sul, demanda a análise da legislação infraconstitucional local, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF. Precedentes: ARE 745.206-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/6/2014; ARE 768.838-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/3/2014; ARE 778.493-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/12/2013; e ARE 741.570-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 20/11/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE INJUNÇÃO. ADICIONAL NOTURNO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ARTIGOS 7º, INCISO IX, E 39, § 3º, AMBOS DA CF, E 29, IV, DA CE. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICÁVEL O ART. 113 E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098/94 (ESTATUTO E REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) ATÉ ULTERIOR EDIÇÃO DE REGRAMENTO LEGAL ESPECÍFICO. AFASTARAM A PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E CONCEDERAM A ORDEM. UNÂNIME”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 819.772-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2014).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AUDITOR FISCAL. REGIME DE PLANTÃO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 825.545-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.10.2014).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente